Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que unificou as penas no regime fechado e indeferiu o pleito de exclusão da reincidência quanto à pena aplicada em razão da prática do crime de homicídio.